Tribunal: TJDFT
Processo: 0007499-25.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007499-25.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acostados comprovantes pelo DF aos IDs: 66609894 e 66609895. Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 66820492). Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de JULIO CESAR RICARDO DOS SANTOS (requisitório de ID: 61718142); KAREM CRISTINE PEREIRA MOUTINHO (requisitório de ID: 61952545) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (requisitório de ID: 61952548 - honorários contratuais e de execução), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 66820492). Brasília, 10 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR